Tribunal: STF
Processo: HC 199641
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Latrocínio. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A pretendida desclassificação, bem como o reconhecimento da causa de diminuição, depende da análise do conjunto probatório dos autos, tarefa que não é possível de ser realizada na via estreita do habeas corpus.
    2. Reconhecido que o paciente possui uma reincidência, sendo o aumento de 1/6 justificado, a reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto também demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio). 
    3. A defesa propôs ação de revisão criminal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou a ação improcedente. Na sequência, sobreveio a impetração de HC (553.440/SP) no STJ. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Foi, então, interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a conduta do paciente não foi relevante, muito menos decisiva para a morte da vítima. Ressalta que, “se é que Paulo estava na cena do crime, em nenhum momento a acusação cuidou de demostrar que ele tinha previsibilidade da ocorrência de eventual lesão à vida de outra pessoa que não era objeto do intuito criminoso”. Ademais, alega que o paciente “é tecnicamente primário, tendo em vista que não existiam condenações pretéritas transitadas em julgado, o que afasta a reincidência e majoração da pena”. 
    5. A defesa requer:
    “a) Seja julgado procedente o pedido contido neste habeas corpus, de forma a refazer a dosimetria da pena aplicada em desfavor do requerente, aplicando-se a pena prevista ao crime de 157, caput, do CP, ou aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 29 do CP, reduzindo-se a pena aplicada em 2/3, distribuindo-se assim justiça; 
    b) [...] seja afastada a reincidência atribuída ao paciente ante a sua inexistência julgando-se procedente o presente habeas corpus; 
    c) [...] seja afastado o recrudescimento da pena base, tendo em vista a improcedência dos fundamentos invocados pelo julgador de piso.”
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    10. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    No que diz respeito à pena, a sentença está assim fundamentada: 
    ‘Do réu PAULO RICARDO. O réu é portador de maus antecedentes, conforme certidões de fls. 63 e 71, apenso próprio, a evidenciar personalidade perigosa e voltada à prática de crimes patrimoniais, inexistindo qualquer informação de que se dedique ao exercício de atividade lícita. além Vem disso, estava em gozo de livramento condicional quando da prática do crime (v, folha antecedentes), razão pela qual elevo a pena em um quinto, a totalizar 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, além de 12 (doze) dias -multa, no valor unitário mínimo legal. A seguir, em virtude da reincidência (fis 64, apenso) elevo a pena em mais um sexto, fixando-a em 28 (vinte e oito) anos de reclusão além de14 (quatorze) dias -multa, pena que converto em definitiva. Considerando-se a quantidade de pena imposta, aliado à hediondez do delito, fixo o regime fechado para inicio de cumprimento das pena privativas de liberdade (art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90).’ (fls. 85/86) 
    Assim, ao contrário do que alegado pelo agravante, o paciente possui uma reincidência, sendo o aumento de 1/6 justificado.
    [...]” 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator